Tribunal: TJDFT
Processo: 0724087-20.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANULAÇÃO. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRELIMINARES. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ANÚNCIO DE VENDA DIRETA MEDIANTE PARCELAMENTO. ADESÃO À CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO À OFERTA. VÍCIO. PROVAS. AUSÊNCIA. RESCISÃO. NÃO RESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO. STJ. TEMA 312. INCIDÊNCIA.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III. Precedentes deste Tribunal.
2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
3. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
4. Os autores subscreveram instrumento contratual que informa de forma clara e expressa a contratação de carta de crédito decorrente de consórcio para aquisição de veículo automotor. Assim, não há que se falar em propaganda enganosa ou em falha no dever de informação.
5. Ausente qualquer irregularidade ou ilegalidade na contratação de proposta de participação em grupo de consórcio, o contrato permanece válido.
6. “Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.” (STJ. Tema 312. REsp n. 1.119.300/RS, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010).
7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.